Tribunal: STF
Processo: ARE 1387478
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 3, p. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA-TIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DOS INATIVOS POR INVALIDEZ SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO DA ISENÇÃO DEFERIDA PELA LEI ESTADUAL N° 8.633/2005. PRETENSÃO DE RESTABELECER A PENSÃO SEM O DESCONTO E REAVER AS PARCELAS QUE FORAM SUPRIMIDAS. MÉRITO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RESTABELECENDO TÃO-SOMENTE DA PENSÃO SEM OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS.



    I- A competência do Tribunal de Justiça é delimitada na Constituição Estadual (Art.71,I), que por sua vez estabelece que os Secretários de Estado possuem foro por prerrogativa de função, qualidade também conferida ao Presidente do IPERN, por meio da Lei Complementar Estadual n° 308/2005, impondo-se, desse modo, o reconhecimento da competência desta Corte para apreciar a presente segurança.



    II - A despeito dos argumentos de mérito suscitados pelo impetrado, a instauração do devido processo legal é matéria prejudicai e cláusula pétrea fundamental do cidadão, a qual assegura a inviolabilidade do seu patrimônio que, sem sua prévia manifestação, por regular processo administrativo, não pode ser despojado de seus bens.



    III — Nos termos da reiterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 24, XII, §§ 1º e 4º, 40, §§ 18 e 21, e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 6, p. 10-15):



    “Ao decidir pela ilegalidade dos descontos previdenciários nos proventos do impetrante, o acórdão recorrido contrariou o art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, o qual prevê a incidência sobre os proventos de aposentadorias de portador de doença incapacitante, verbis:



    (...)



    Por outro lado, o julgado recorrido também findou por vulnerar o previsto no artigo 24, XII, §§ 1° e 4°', uma vez que, ao tempo em que a Lei 8.633/2005 foi promulgada, precisamente em fevereiro daquele ano, ainda não havia norma federal (rectius, nacional) em sentido contrário. Vale dizer, a União ainda não havia exercido sua competência legislativa (concorrente geral) nesse sentido, isto é, em matéria de tributação de proventos de inativos portadores de doença incapacitante (competência legislativa concorrente em matéria de direito previdenciário — CF, art. 24, XII), como prevê o artigo 24, §1°, da Carta Federal.



    (...)



    Todavia, passados alguns meses da publicação da lei estadual que instituiu a discutida isenção, a União adotou norma expressa em sentido contrário, valendo-se da sua competência legislativa concorrente em matéria geral, quando foi promulgada a Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, que introduziu a taxação dos inativos portadores de doença incapacitante, ressalvando que a contribuição previdenciária incidiria apenas sobre o que excedesse o dobro do limite máximo do regime geral previsto no artigo 201 (artigo 40, §21). 



    Incidiu aqui, portanto, a regra prevista no § 40 do artigo 24 da Constituição, razão pela qual restaram suspensos os efeitos da Lei Estadual 8.633/2005, naquilo que era incompatível com a norma federal. Deixou de existir, a partir de então, a isenção concedida aos aposentados por invalidez portadores de patologias incapacitantes, abrangidos pela legislação do imposto de renda.



    (...)



    Entretanto, caso se considere que o advento da EC 47/2005 (CF, art. 40, § 21) não implicou a imediata suspensão dos efeitos do artigo 3° da Lei Estadual (CF, art. 24, §4°), é preciso observar a completa incompatibilidade entre a isenção concedida pela lei estadual e as normas constitucionais que disciplinam o tema. Ainda que se admita — como pretende o recorrido - que o artigo 106, parte final, da LCE 308/2005 teria restabelecido o artigo 3° da Lei 8.633/2005, é forçoso reconhecer sua inconstitucionalidade.



    (...)



    Na remota hipótese dessa ilustrada Corte entender pela não atendimento do requisito do prequestionamento em razão da rejeição dos embargos declaratórios pelo Tribunal a quo, em atenção ao princípio da eventualidade, vem o recorrente pugnar pela anulação do acórdão proferido pelo Pleno do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por violação ao disposto nos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal configurando-se hipótese de negativa da prestação jurisdicional. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido e da realidade processual, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente se limita a argumentar quanto a matéria de fundo de que tratam os autos, qual seja, a constitucionalidade dos descontos previdenciários de inativos portadores de doença incapacitante com fundamento nos dispositivos citados em seu recurso.



    No entanto, o fundamento do acórdão impugnado para afastar esses descontos previdenciários se deu com base em afronta ao devido processo legal. 



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente